Tribunal: TJBA
Processo: 8145443-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145443-56.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DENER GLASS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA OU NO MESMO PRAZO RECOLHER AS CUSTAS PROCESSUAIS DE INGRESSO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. NÃO PAGAMENTO DE CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. O autor devidamente intimado da decisão que determinou a comprovação da alegada hipossuficiência ou no mesmo prazo realizar o pagamento das custas processuais de ingresso, quedou-se inerte.

II. O art. 290 do CPC, aplicável à espécie, dispõe que o não pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 dias, após a intimação na pessoa do advogado, implicará em cancelamento da distribuição do feito.

III. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8145443-56.2022.8.05.0001
, da comarca de Salvador/BA, em que são partes apelante
DENER GLASS
e apelado
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib
Relatora

Procurador(a) de Justiça